Tribunal: TJBA
Processo: 8034598-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034598-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, VICTOR PARANHOS DOS SANTOS SOUSA

AGRAVADO: LEIRISSON DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
DEBORA SILVEIRA DE QUEIROZ

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou aos réus — instituições financeiras e associações — a limitação dos descontos mensais relativos a empréstimos contratados pelo autor, de modo que a soma de todos os débitos não ultrapasse 30% de seus rendimentos líquidos, com base em alegações de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.
II. Questão em discussão
2. Analisa-se se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência que limita os descontos consignados em folha, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial do consumidor, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, da Lei nº 14.181/2021 e da legislação estadual.

III. Razões de decidir
3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, dada a alegação de comprometimento da subsistência do consumidor.
4. A limitação a 30% da remuneração líquida encontra respaldo no Decreto Estadual nº 17.251/2016 e na jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a natureza alimentar da verba salarial e a vedação ao superendividamento.
5. A Lei nº 14.181/2021 reforça a proteção ao consumidor superendividado, legitimando a repactuação de dívidas mediante plano que respeite sua capacidade de pagamento.
6. A decisão agravada fundamenta-se de forma suficiente, está em consonância com os princípios constitucionais e não comporta reforma na via estreita do agravo de instrumento.
7. Eventuais diferenças de cálculo podem ser apuradas em fase de instrução, com possibilidade de compensações futuras.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“
1. A tutela de urgência pode limitar os descontos de empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida do consumidor, a fim de preservar o mínimo existencial. 2. A proteção ao consumidor superendividado é medida compatível com o Código de Defesa do Consumidor, com a Lei nº 14.181/2021 e com o princípio da dignidade da pessoa humana.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8034598-52.2025.8.05.0000,
em que figura como agravante
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA
e, como parte agravada,
LEIRISSON DIAS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça